Tribunal: TJES
Processo: 5000592-43.2023.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000592-43.2023.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE ANGELO GUIZARDI COGO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000592-43.2023.8.08.0037

ORIGEM:
Juízo de Muniz Freire - Vara Única

RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:
JOSE ANGELO GUIZARDI COGO e VERA LUCIA BOTELHO COGO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR COM A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TOI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
JOSE ANGELO GUIZARDI COGO e VERA LUCIA BOTELHO COGO
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, alegando, em síntese, que foram surpreendidos com uma cobrança, referente a um Termo de Ocorrência e Inspeção, realizado em sua instalação de energia. Diante do exposto, pugna pela concessão da medida liminar, a fim de que sejam suspensos os efeitos do TOI. No mérito, requer seja declarada inexistente as cobranças referentes ao TOI, a devolução em dobro dos valores indevidamente pagos pelo autor, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais indenizáveis.

2. A sentença julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, nos seguintes termos: Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, ACOLHO os pedidos iniciais para: 1) CONFIRMAR a liminar deferida ID 28821242, DECLARANDO INEXISTENTE eventuais débitos decorrentes do TOI de ID 32682982; 2) CONDENAR o réu ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), para cada parte autora, com juros e correção monetária a partir da publicação desta sentença, eis que levo em conta o valor justo adequado ao dano causado, caso este ocorresse atualmente.

3. A Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, suscitando preliminar de incompetência dos juizados, ante a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, pugna pela reforma integral do ato sentencial, uma vez que o procedimento foi realizado de forma regular, sendo constatada a existência de irregularidades no medidor da recorrida o que deu causa ao débito ora cobrado. Inobstante, pugna a recorrente pela procedência do pedido contraposto.

4. O requerente, ora recorrido, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

5. Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

6. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

7. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente, uma vez que a perícia fora realizada unilateralmente pela ré, não cuidando em demonstrar que realizou todos as determinações que impõem as Resoluções Normativas da ANEEL. Nesse sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que dispôs: Pois bem, no caso dos autos, os documentos juntados nos autos demonstram que foi realizada vistoria pela concessionária de energia recorrente, todavia, referido procedimento não obedeceu ao disposto pela agência reguladora. Verifico que a inspeção ocorreu no dia 01/08/2022 (ID 32682982) sem que a parte autora estivesse presente. Assim, caberia a EDP comprovar o dia em que foi realizada a entrega da notificação à demandante, para que esse juízo pudesse avaliar se houve o cumprimento do disposto no artigo 591, § 3º da Resolução Normativa n. 1.000/21 da ANEEL.

8. No tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo in totum a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

9. Quanto ao pedido contraposto, entendo que o mesmo deve ser extinto. Isto porque somente pode ser admitido pedido contraposto por aquela pessoa jurídica que esteja enquadrada numa das possibilidades de ser autora, nos limites do art. 8º, §1º, da Lei nº 9.099/95. A ré é pessoa jurídica. Nos termos do ENUNCIADO FONAJE Nº 135, “O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda”. Além disso, a Lei Complementar nº 123/2006 instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Ela prevê, no art. 74, a possibilidade de propositura perante o Juizado Especial, em sintonia ao art. 8º, §1º, II, da Lei nº 9.099/95. No caso dos autos, a concessionária ré não se enquadra na condição de ME ou EPP, o que afasta a sua legitimidade para figurar no polo ativo desta demanda. Logo, o pedido contraposto não pode ser conhecido, sendo o caso de reconhecer, em relação a ele, a extinção sem resolução do mérito. E, vale registrar, mesmo que assim não fosse, o conteúdo declaratório da sentença reconhece a inexistência do débito, de modo que, se apreciado, o pedido contraposto só poderia ser julgado improcedente.

10. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

11. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor do proveito econômico (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)